Tribunal: STF
Processo: RE 93597
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-04-10
Data de publicação: 1981-04-10

Ementa:
IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO. RESOLUÇÃO N. 2338/75 DA COMISSAO EXECUTIVA DO
C. P. A. COMPETÊNCIA DA MENCIONADA COMISSAO PARA FIXAR, MEDIANTE
RESOLUÇÃO, PREÇO DE REFERENCIA. EFICACIA DA RESOLUÇÃO 2338/75, ATÉ
SEREM REEXAMINADOS OS VALORES DE REFERENCIA. NÃO VIOLA O ART-20 DO
CTN A DISPOSIÇÃO DO DECRETO-LEI 1111/70 QUE INSTITUI ALIQUOTA MISTA.
DISSIDIO JURISPRUDENCIAL INDEMONSTRADO.
RE NÃO CONHECIDO.